Tribunal: TCU
Processo: 010.360/2021-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7076/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 010.360/2021-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Abel Tavares de Oliveira Neto (XXX.488.972-XX); Adriana Silva Albuquerque (XXX.315.194-XX); Caio Tanawa Cavalcante Caetano (XXX.033.054-XX); Crislane Monyse Felix Soares (XXX.309.604-XX); Denison da Silva Santos (XXX.057.144-XX); Elina Wanessa Ribeiro Lopes (XXX.579.974-XX); Jadielson Furtuoso da Silva (XXX.455.274-XX); Paulo Luiz Silva dos Santos Junior (XXX.768.604-XX); Rick Antonio Santos da Silva (XXX.747.204-XX); Rodrigo Gomes (XXX.982.754-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.